Tribunal: TJSP
Processo: 2222102-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Decisão interlocutória que recebe embargos à execução sem efeito suspensivo mantida. Ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, c/c art. 300, ambos do CPC/2015. Inexistência de garantia do juízo, ademais. Pendência de processo de conhecimento, ajuizado dias antes da execução, que, por si só, não justifica a atribuição de efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Decisão interlocutória que recebe embargos à execução sem efeito suspensivo mantida. Ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, c/c art. 300, ambos do CPC/2015. Inexistência de garantia do juízo, ademais. Pendência de processo de conhecimento, ajuizado dias antes da execução, que, por si só, não justifica a atribuição de efeito suspensivo, por falta de previsão legal.
RECURSO NÃO PROVIDO.